Tribunal: STF
Processo: RE 908375
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRIBUIDORA DE DROGAS E MEDICAMENTOS. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. MP Nº 2.190-37/2001 E LEI Nº 5.991/1973. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Dissentir da conclusão do Tribunal de origem implicaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.